Tribunal: TJES
Processo: 5011216-89.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011216-89.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACEMA BARBOSA MONTEIRO
RECORRIDO: PARANA BANCO S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com repetição do indébito e danos morais ajuizada pela recorrente em face do banco recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que tomou ciência de que haviam realizado contrato(s) de empréstimo consignado em seu nome, porém sem o seu consentimento; que soube do(s) aludido(s) contrato(s) após retirar o extrato do seu benefício previdenciário.

Sobreveio sentença em ID. 12950426, em que o Juiz
a quo
julgou o processo sem exame do mérito sob o seguinte fundamento:

“Outrossim, o(s) pacto(s) fora(m) instruído(s) por cópias da documentação da parte autora, que coincidem plenamente com aquelas ofertadas com a inicial, não havendo indícios de que tenham sido manipulados por terceiro falsário.

Dada a aparência insofismável de legitimidade das grafias, que à inspeção atécnica exibe altíssimo grau de semelhança com as assinaturas reputadas autênticas pela parte autora, não vislumbro como seria possível extirpar tal dúvida sem a concretização de exame pericial. Essa prova técnica, vale grifar, fora expressamente solicitada em defesa, como embasamento da preliminar de incompetência do juízo.

Guarnecido o caso concreto das peculiaridades mencionadas, entendo que seja no mínimo temerário afastar por meras conjecturas a aparência de autenticidade que cerca os documentos impugnados.

A análise superficial da divergência gráfica é inservível a demover desse entendimento, pelas razões já explanadas. Para esse escopo, seria imperiosa a prova cabal da suposta falsificação, não me parecendo possível afirmá-la sob olhar leigo.

Ainda que se opere a inversão do ônus da prova em favor da parte subscritora, não seria lícito afastar a tese defensiva (de que o(s) contrato(s) foi(foram) validamente celebrado(s)), sem proporcionar à defendente a contraprova da autenticidade da assinatura, que se lograria mediante perícia grafotécnica.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos autorais.

O recorrido apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente extinto o processo pelo douto juízo
a quo
em virtude do acolhimento da preliminar de necessidade da perícia, o que resulta na produção de prova de alta complexidade, o que é vedado pela Lei 9.099/95.

No caso em apreço, é possível constatar que a produção de prova pericial se afigura indispensável para a resolução da lide para se chegar ao correto e justo deslinde da causa, por se tratar de prova complexa.

Isso porque, ao contrário do alegado nas razões recursais, de que “as dissemelhanças entre a assinatura do contrato em discussão e assinatura do documento de identidade e procuração/hipossuficiência não deixam dúvidas de que

se trata de grafismos originários de punhos de diferentes indivíduos”, entendo que, por inspeção atécnica, as grafias possuem altíssimo grau de semelhança.

Dessa forma, admite-se, ao menos teoricamente, que seja razoável a exigência de realização de perícia grafotécnica, especialmente quando as assinaturas utilizadas como comparação apresentam semelhanças entre si. Consequentemente, para evitar a violação do direito à ampla defesa, considera-se justificado o pedido de prova pericial formulado pela instituição financeira Requerida, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível para julgar e processar esta ação.

Nesse
sentido, colaciono os seguintes precedentes:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA.
DÚVIDA SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso interposto por consumidora alegando ausência de relação contratual com a associação demandada e nulidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, requerendo a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Sentença julgou o feito extinto sem resolução do mérito por incompetência do juízo diante da necessidade de produção de prova pericial complexa. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificação da competência do Juizado Especial diante da necessidade de produção de prova pericial técnica (perícia grafotécnica) para aferição da autenticidade da assinatura constante no contrato de autorização de desconto. Verificação da configuração de cobrança indevida e descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte. Comprovação da configuração de danos morais e necessidade de repetição do indébito. RAZÕES DE DECIDIR A semelhança entre a assinatura constante no termo de autorização e aquelas apostas em documentos pessoais da parte recorrente impede a exclusão, de plano, da veracidade do contrato. A resolução da controvérsia demanda a realização de perícia grafotécnica, tornando a causa complexa e, portanto, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, nos termos do Enunciado 28 do Colegiado Recursal. Constatada a complexidade probatória, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial e a extinção do feito sem resolução do mérito. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A dúvida sobre a autenticidade da assinatura em contrato, que demanda a realização de perícia grafotécnica, afasta a competência do Juizado Especial, ensejando a extinção do processo sem julgamento de mérito. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º, caput, e art. 51, II. Enunciado 28 do Colegiado Recursal. Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 18/04/2018. TJDFT. Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal. Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, 22/11/2017. (JECES. RECURSO INOMINADO CÍVEL. Número: 5010406-17.2024.8.08.0014. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Data: 18/Jun/2025)

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PESSOAL.
APRESENTAÇÃO DE CONTRATO. ASSINATURA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A autora narra que contratou um empréstimo com a financeira Rangel em 2011 e, posteriormente, em 2017, realizou outro empréstimo com a mesma instituição financeira. No entanto, ao verificar seu extrato, descobriu a inclusão de novos empréstimos iniciados em 2020, com término previsto para 2026, os quais não havia contratado. No total, foram realizados quatro empréstimos por duas instituições financeiras distintas, com descontos mensais de R$ 311,50. Diante disso, a autora ingressou com a presente ação pleiteando: A) A declaração de inexistência dos débitos objeto dos autos; B) A devolução dos valores eventualmente descontados, em dobro, totalizando R$ 29.904,00; C) A condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e D) A concessão de medida liminar para a suspensão dos descontos.

2. A sentença objurgada julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II, da LJE.

3. Por meio de recurso inominado, a parte autora requer a reforma da sentença, pleiteando o julgamento do mérito, sob o argumento de que é viável a produção de prova pericial grafotécnica no âmbito dos Juizados Especiais. Em contrarrazões, as partes requeridas defendem a manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. Ao contrário do alegado, a produção de perícia grafotécnica configura-se como fundamento para a declaração de incompetência, nos termos dos artigos 3º e 51, II, ambos da LJE. Nesse contexto, a previsão legal do artigo 35 da LJE refere-se a avaliações técnicas de menor complexidade, o que não se aplica ao caso dos autos, dado o entendimento já sedimentado desta 2ª Turma que corroboram a decisão de primeiro grau. Assim, a decisão de piso está devidamente fundamentada e em conformidade com o entendimento prevalente. Veja: “[...] ab initio, verifico a impossibilidade do prosseguimento do feito no estreito rito dos Juizados Especiais, ante a necessidade perícia técnica para o deslinde da presente demanda. A parte requerida juntou aos autos tanto o contrato escrito com a suposta assinatura da requerente (Documentos de IDs. 48944095 - Pág. 1/2, 48944100 - Pág. 1/2, 48944560 - Pág. 1/2 e 49180315 - Pág. 1/3), bem como a cópia do documento pessoa da autora (IDs. 48944095 - Pág. 3, 48944100 - Pág. 3, 48944560 - Pág. 3 e 49180315 - Pág. 4). Há ainda os comprovantes dos valores dos empréstimos depositados na conta da requerente. Em réplica (ID. 52199298), a demandante reforçou a alegação de que não celebrou tais transações. Assim, os contratos deverão ser objetos de perícia, pois este Juízo não possui perícia grafotécnica para atestar a legitimidade ou não da rubrica, o que se impõe a incompetência deste Juizado. Veja que as empresas rés acostaram aos autos cópia do contrato supostamente firmado com a parte autora, onde constam assinaturas similares à aposta no documento de sua identidade. Em comparação das assinaturas apostas nos documentos que acompanham a inicial e no contrato apresentado pelo réu, não pode o leigo afastar a autenticidade da assinatura. Nesse contexto, concluo que somente uma perícia grafotécnica realizada nos documentos constantes dos autos é capaz de atestar a veracidade ou comprovar a falsidade da assinatura da autora nos documentos apresentados pela empresa ré”.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. É como voto. (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5007179-95.2024.8.08.0021. Turma Recursal - 2ª Turma. Magistrado: ANA FLAVIA MELO VELLO. Data: 05/May/2025)

«[...] Recurso do banco que sustenta licitude da contratação. Juntada com a defesa de cópia do contrato com assinatura que se atribui ao autor-recorrido. Decisão precipitada.
Semelhança das assinaturas a olho nu. Necessidade de perícia técnica para se dirimir a controvérsia sobre eventual falsidade da assinatura e assegurar a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Inocorrência de falsificação grosseira passível de ser prontamente reconhecida. Necessidade de se aferir a autenticidade da assinatura cuja falsificação é alegada pelo recorrido. Prova técnica impossível de ser produzida nos processos que tramitam sob a égide da Lei 9.099/95. Sentença reformada. Recurso do banco provido (TJSP; Recurso Inominado Cível 1007153-11.2021.8.26.0009; Relatora: Karina Ferraro Amarante Innocencio; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 13/10/2022; Data de Registro: 13/10/2022)»

Assim, ante a necessidade de perícia para o deslinde da questão com a devida segurança jurídica e a maior complexidade da matéria, o julgamento da demanda resta inviável em sede de Juizado Especial (art. 3º, LJE), posto que não é permitido exame pericial em sede de juizado especial.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Johanna Reinholz de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)